Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749533-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA MACIEL PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, demonstrando, na forma prevista nesse Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No documento de Id 39991374 a procuradora da recorrente GLAUCIA MACIEL PINTO não comprovou o recebimento do comunicado da renúncia pela outorgante. Dessa forma, intime-se a procuradora MAIRRANA MAIA DE ALBUQUERQUE a demonstrar a ciência da recorrente acerca da renúncia no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito